Tribunal: TJSP
Processo: 2282832-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial fundada em CCB – Decisão declinando, de ofício, da competência, e determinando remessa dos autos ao foro do domicílio dos executados (Campo Alegre de Goiás/GO) – Declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão que subsiste com a consequente declinatória ao foro competente – Exegese do NCPC, art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial fundada em CCB – Decisão declinando, de ofício, da competência, e determinando remessa dos autos ao foro do domicílio dos executados (Campo Alegre de Goiás/GO) – Declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão que subsiste com a consequente declinatória ao foro competente – Exegese do NCPC, art. 63, § 3o – Ausência de violação às Súmulas STF 335 e STJ 33 – Decisão mantida – Recurso desprovido.